Tribunal: STF
Processo: RE 1348710
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Instituto Nacional do Seguro Social interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado: 



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GDASS. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. ART. 11, § 1º DA LEI 10.855/2004. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI Nº 13.324/2016. 



    1. A GDASS - Gratificação de Desempenho de Atividade da Seguridade Social, instituída pela Lei nº 10.855/2004 tem caráter de generalidade enquanto não regulamentados e processados os resultados da avaliação individual e institucional, a partir de quando a gratificação efetivamente perdeu o caráter de generalidade e assumiu a condição de gratificação de desempenho. 



    2. A Lei nº 13.324, de 2016 alterou substancialmente a redação do art. 11, §1º, da Lei 10.855/2004, ao promover o aumento do limite mínimo do pagamento da GDASS - Gratificação de Desempenho de Atividade da Seguridade Social aos ativos, passando a dispor que deverá ser observado o limite máximo de cem pontos e o mínimo de setenta pontos por servidor. 



    3. Considerando que restou assegurado ao servidor em atividade o mínimo fixo de 70 pontos, independente dos resultados da avaliação, tal parcela assume indiscutível natureza geral, de modo que a não extensão da referida gratificação aos aposentados e pensionistas com direito a paridade, nos mesmos moldes que deferidos aos servidores em atividade, ofende o art. 40, §§ 4º e 8º, da Constituição Federal, em sua redação original.”.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Alega o recorrente violação dos artigos 5º, caput e inciso LV, e 40, §§ 4º e 8º, da Constituição Federal.



    Sustenta que “a pretensão da parte autora está a afrontar não apenas ao art. 40, §§ 4º e 8º, da CF, dado que não se trata de lesão a paridade, mas igualmente afronta ao art. 5º, caput, da CF, vez que se institui discrímen indevido com os demais servidores inativos, bem como os próprios servidores ativos que são avaliados para fins de percepção de GDASS, dado o seu caráter de gratificação de desempenho.” 



    Decido.



    Anote-se, inicialmente, que a Corte, ao examinar o ARE nº 748.371/MT-RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13, Tema 660, reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do contraditório, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta ou frontal à Constituição da República. O referido julgado foi assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Do voto condutor do acórdão atacado extrai-se a seguinte fundamentação:



    “Com o advento da Lei nº 13.324, de 2016, procedeu-se substancial alteração na redação do art. 11, §1º, da Lei 10.855/2004, em decorrência do aumento do limite mínimo do pagamento da GDASS - Gratificação de Desempenho de Atividade da Seguridade Social aos ativos, passando a dispor: 



    § 1º A GDASS será paga observado o limite máximo de cem pontos e o mínimo de setenta pontos por servidor, correspondendo cada ponto, nos respectivos níveis e classes, ao valor estabelecido no Anexo VI. (Redação dada pela Lei nº 13.324, de 2016) (Produção de efeito) 



    Percebe-se, portanto, que a norma em questão passou a assegurar o patamar mínimo de pagamento da gratificação em 70 (setenta) pontos, independentemente dos resultados das avaliações de desempenho institucional e pessoal. 



    É de se ressaltar que o Legislativo pode estabelecer vantagem de forma diferenciada para os servidores da ativa e aposentados e pensionistas, sem que implique em inconstitucionalidade, desde que observado o direito adquirido dos servidores aposentados com a paridade de vencimentos. 



    Com efeito, as alterações legais não tiveram o condão de transformar a GDASS em gratificação de natureza geral. Contudo, tal medida evidentemente garantiu que nenhum servidor ativo, sujeito à avaliação de desempenho, receba a título de Gratificação de Desempenho de Atividade da Seguridade Social pontuação inferior a 70 (setenta). 



    Nesse sentido, não se pode perder de vista que os aposentados e pensionistas com direito a paridade têm direito à extensão de todas vantagens e gratificações concedidas em valor fixo no mesmo patamar assegurado aos servidores em atividade. 



    Assim, até a modificação da legislação, os aposentados e pensionistas vinham percebendo os valores nos termos fixados na Lei 10.855/2004. Todavia, a partir do momento em que restou assegurado ao servidor em atividade o mínimo fixo de 70 pontos, independente dos resultados da avaliação, tal parcela assume indiscutível natureza geral. Assim, a não extensão da referida gratificação, nos mesmos moldes que deferidos aos servidores em atividade, aos aposentados e pensionistas, ofende o art. 40, §§ 4º e 8º, da Constituição Federal, em sua redação original, que determina a outorga de quaisquer benefícios concedidos aos servidores da ativa aos inativos. 



    (...)



    Em consequência, deve ser julgada procedente a ação, a fim de estender a mesma vantagem em idêntica proporção à autora, aposentada com direito à paridade, com pagamento das parcelas vencidas a partir de 01/08/2015, nos termos do art. 98, da Lei 13.324/2016.”



    Verifica-se que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido de que, reconhecida a natureza geral de determinada gratificação, deve ela ser estendida aos servidores inativos com direito à paridade. Sobre o tema:



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. 1. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE SEGURO SOCIAL – GDASS: CARÁTER GERAL. POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO AOS INATIVOS. 2. MANUTENÇÃO DA PONTUAÇÃO APÓS A ADOÇÃO DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FUTURA CONTRARIEDADE À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO INCABÍVEL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI nº 794.817/PR-ED, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 25/3/2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE PREVIDENCIÁRIA - GDAP E GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE SEGURO SOCIAL - GDASS: CARÁTER GERAL. POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO AOS INATIVOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 595.023/RS-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 3/9/2010).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE REFORMA AGRÁRIA – GDARA. EXTENSÃO. SERVIDORES INATIVOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 20. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – É possível a extensão da GDARA aos inativos tendo em vista que a jurisprudência desta Corte tem aplicado às diversas gratificações concedidas no âmbito do serviço público federal o mesmo entendimento que embasou a Súmula Vinculante 20, que trata da Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa – GDATA.



    II – Agravo regimental improvido” (RE nº 630.880/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 5/6/12).



    Ademais, para dissentir do acórdão recorrido quanto à natureza genérica da parcela referente aos setenta pontos seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, providência vedada em sede de recurso extraordinário. Nesse sentido, mencionem-se os seguintes julgados:



    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. GRATIFICAÇÃO. PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. NATUREZA DA GRATIFICAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. 1. O Tribunal a quo, interpretando legislação estadual que trata da matéria, entendeu que a gratificação denominada prêmio de produtividade não seria extensível aos inativos. 2. Para se concluir, como pretende a parte agravante, pelo caráter geral da gratificação em análise, necessário seria o reexame de legislação local. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido” (RE nº 549.044/MG-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 1º/07/09).



    “EMENTA: SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO, INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 27/99. CARÁTER GENÉRICO. EXTENSÃO AOS SERVIDORES INATIVOS. MOLDURA FÁTICA DELINEADA PELO TRIBUNAL A QUO. Havendo o Tribunal de origem decidido que a Gratificação de Incentivo tem natureza genérica, ela deve ser estendida aos inativos, pena de violação ao art. 40, § 8º, da Magna Carta, na redação da EC 20/98, conforme jurisprudência pacífica desta Casa Maior da Justiça brasileira. Precedentes: MI 211, Rel. Min. Octavio Gallotti; RE 410.288-AgR e AI 437.175-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; e AI 265.373-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio. Entendimento diverso exigiria reexame da legislação infraconstitucional pertinente, bem como do conjunto fático-probatório dos autos, procedimentos vedados na via extraordinária. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 518.402/PE-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ de 23/9/05).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEI Nº 9.678/98 - GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO À DOCÊNCIA (GED) - EXTENSÃO AOS SERVIDORES INATIVOS – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – PRECEDENTES – RECURSO IMPROVIDO” (RE nº 600.122/AL-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Melo, DJe de 15/3/11).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente